Tribunal: TJDFT
Processo: 0726644-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL DA TERRACAP. ALEGAÇÃO QUE O IMÓVEL ESTÁ EM FASE FINAL DE REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS. QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO NA DEMORA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido recursal envolve dilação probatória da documentação juntada, incabível na via estreita do agravo de instrumento.

2. Ausente o perigo na demora uma vez que não há provas nos autos de que o imóvel, objeto da presente lide, está em fase de regularização perante a Terracap nem de que o agravado já apresentou proposta de compra àquela empresa pública.

3. Recurso conhecido e desprovido.